Tribunal: TJDFT
Processo: 0742150-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0742150-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. B. G. REPRESENTANTE LEGAL: GISLAINE APARECIDA BONDAVALLI AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA - CEDEP - EJA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em mandado de segurança cível, indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido pela impetrante a fim de autorizá-la a realizar exames supletivos antes de completar 18 anos, em razão de ter sido aprovada no vestibular de Medicina na Universidade São Leopoldo Mandic de Araras-SP. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que o menor de 18 anos aprovado em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo e de realizar os exames para a obtenção do respectivo certificado, em caso de aprovação. Nesse sentido: “(...) II. De acordo com a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Constituição da República, o menor de dezoito anos que logra aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo e de realizar os testes para a obtenção do certificado respectivo. (...)” (Acórdão 1256123, 07130554420198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, considerando que está cursando Medicina na Universidade São Leopoldo Mandic desde agosto e precisa apresentar até 02/10/2020 o Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino Médico para formalizar sua matrícula, sob pena de desligamento (ID 19950223). Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Centro Educacional D ́Paula que aplique à agravante as provas necessárias para a conclusão do ensino médio, fornecendo-lhe o respectivo certificado em caso de aprovação. Comunique-se com URGÊNCIA. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Em seguida, sobreste-se o feito em razão do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator